Tribunal: TJPA
Processo: 0025249-39.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025249-39.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GREGORIO CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Por outro vértice, a tese jurídica fixada no citado paradigamático não tratou da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapaz de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual. Portanto, a tese vinculativa (Tema 916-RG) não guarda a mínima pertinência e correção com o caso julgado.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida conforme entendimento sedimentado nesta Corte retardando o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando, assim, o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

Embargos de Declaração desprovidos com imposição de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora. 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 27.06.2022 a 04.07.2022.

Belém (PA), 04 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025249-39.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 8618779)

EMBARGADO: GREGÓRIO CORDEIRO

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA DA COSTA (OAB/PA 17.041)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará metendo a sentença de parcial procedência que condenou o ente público ao pagar do Adicional por Tempo de Serviço (triênios) respeitada a prescrição quinquenal.

Em síntese, o embargante alega que o julgado deixou de observar precedente obrigatório do STF, Tema 916. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir tal omissão.

Em contrarrazões o embargando pugnou pelo manutenção do decisum e aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025249-39.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 8618779)

EMBARGADO: GREGÓRIO CORDEIRO

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA DA COSTA (OAB/PA 17.041)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
coferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Por outro vértice, a tese jurídica fixada no citado paradigamático não tratou da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapaz de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual. Portanto, a tese vinculativa (Tema 916-RG) não guarda a mínima pertinência e correção com o caso julgado.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida conforme entendimento sedimentado nesta Corte retardando o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando, assim, o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

Embargos de Declaração desprovidos com imposição de multa.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará metendo a sentença de parcial procedência que condenou o ente público ao pagar do Adicional por Tempo de Serviço (triênios) respeitada a prescrição quinquenal.

Em síntese, o embargante alega que o julgado deixou de observar precedente obrigatório do STF, Tema 916. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir tal omissão.

Em contrarrazões o embargando pugnou pelo manutenção do decisum e aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

O embargante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Por outro vértice, a tese jurídica fixada no citado paradigamático não tratou da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapaz de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual. Portanto, a tese vinculativa (Tema 916-RG) não guarda a mínima pertinência e correção com o caso julgado.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida conforme entendimento sedimentado nesta Corte retardando o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando, assim, o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022